Tribunal: STF
Processo: AP 2203
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 12/12/2025 a 19/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX(eDoc.206).
Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 15/5/2026 a 22/5/2026.
Em 7/5/2026, a Defesa de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA solicitou autorização para que o réu possa “trabalhar aos sábados, das 7h às 13h, na borracharia em que já exerce suas atividades durante a semana, conforme declaração anexa, vez que é indispensável para a manutenção do emprego e subsistência do requerente” (eDoc.217), juntando, ainda, documento comprobatório (eDoc.218).

É o breve relato. DECIDO.

Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10820/DF, concedi liberdade provisória a JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.
O réu comprovou que já trabalha na “Borracharia Negão” durante a semana, e que precisará também prestar serviço aos sábados, consoante a necessidade de atendimento contínuo (eDoc.218).
Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o réu a realizar suas atividades laborais aos sábados, das 7h às 13h, na Borracharia Negão, localizada na BR 153 QD. F LT. 18 SN – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO. 
Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento regular das demais medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Senador Canedo/GO, para ciência da decisão.
Oficie-se à Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás, com cópia da presente decisão, para adoção das providências cabíveis,
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente